Tribunal: TJDFT
Processo: 0725679-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO.
A inépcia é causa de indeferimento da petição inicial (art. 330, I, CPC), hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, I, CPC), verificada nas restritas hipóteses previstas no art. 330, §1o, do CPC, cuja ausência de configuração impossibilita o reconhecimento do vício.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 497, STJ).
O dano moral decorrente de contratação fraudulenta perante instituição financeira se configura in re ipsa, dispensando-se a prova da sua ocorrência, pois este já decorre do próprio fato.
O dano material resta comprovado pelos descontos indevidos nos vencimentos do autor a partir da contratação dos empréstimos fraudulentos.